Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-79.2012.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Direito da infância e da juventude. Apelação. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE ADOÇÃO. Proteção integral. melhor interesse do menor.

1. Constatado que os habilitados não ostentam condições pessoais para assumir a responsabilidade relacionada à parentalidade adotiva, uma vez que oferecem resistência e não priorizam o projeto de adoção, deve-se manter a decisão que determinou a sua exclusão do Cadastro de Adoção, com fulcro nos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.

2. Recurso não provido.